Tribunal: STF
Processo: HC 231729
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alessandro Silverio e outro, em favor de Ricardo Feitosa de Araújo, contra decisão proferida pelo vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RE nos EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1796941 - PR (2019/0046915-0).



    O impetrante diz que “O paciente foi condenado em primeiro grau de jurisdição, nas sanções previstas no artigo 158, §1º, do Código Penal a pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 70 (setenta) diasmulta.”



    A apelação defensiva não obteve êxito.



    O recurso especial não foi provido em 25.10.2019.



    A decisão não transitou em julgado diante dos sucessivos recursos, inclusive o extraordinário, ao qual se negou seguimento em 14.8.2023, por meio de decisão da qual o paciente apresentou novo recurso em 21.8.2023.



    Nesta Corte, a defesa requer “a concessão da ordem para (i) declarar a nulidade do processo a partir da audiência de oitiva das testemunhas de acusação, bem como para (ii) declarar o réu indefeso durante todo o trâmite da ação penal, anulandose a ação penal a partir da realização do interrogatório do paciente (primeiro momento em que a defesa técnica deveria ter atuado).”



    É o relatório.



    Decido.



    Para a melhor compreensão da controvérsia, analisarei o teor do ato impugnado:



    “Alega a defesa que o recorrente teria apontado nos embargos de declaração opostos na origem "que seu então defensor deixou de comparecer aos atos instrutórios, não havendo qualquer tipo de defesa ou resistência à grave imputação que lhe foi formulada pelo ministério público" (e-STJ fl. 1.221). 



    Sustenta que, "ao julgar os declaratórios, o colendo Tribunal estadual entendeu ser desnecessário o exame de todos os argumentos ventilados no recurso" (e-STJ fl. 1.222). 



    Aduz, outrossim, que há "omissão quanto à causa de pedir consistente na nulidade processual decorrente do indeferimento do recorrente assumir a própria defesa" (e-STJ fl. 1.228), bem como "omissão quanto à alegação de ausência de oitiva da vítima" (e-STJ fl. 1.235) 



    Acerca da controvérsia, a Corte originária consignou o seguinte (e-STJ fls. 1.157/1.158): 



    No tocante aos Embargos de Declaração apresentados por RICARDO FEITOSA DE ARAUJO, percebe-se que o embargante pretende manifestação judicial em relação a questões não abordadas no apelo. 



    Todavia, devem ser rejeitados os embargos, pois não se sustenta o pleito de nulidade do feito sob a alegação de que sua defesa técnica teria sido deficiente e por não lhe ter sido deferido atuar em causa própria, por ocasião da audiência de oitiva das testemunhas arroladas pela acusação; bem como por não ter sido realizada a oitiva de uma das vítimas. 



    Da análise dos autos, como bem observado pela d. Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer de fls. 915/919, verifica-se que "a defesa agiu em todos os momentos processuais em que lhe cabia se manifestar, sendo o embargante, inclusive, o único que esteve acompanhado de defensor em todos os atos processuais". 



    In casu, o que se verifica é que a defesa técnica foi exercida dentro dos limites do devido processo legal. Dessa forma, além de não ter sido comprovada a deficiência da defesa, eventual prejuízo suportado pelo réu também não restou demonstrado, o que obsta o reconhecimento da nulidade do processo. 



    Chama atenção o fato de somente agora, em embargos de declaração, a defesa arguir a nulidade, já que, eventual vício ocorrido na instrução deveria ter sido suscitado no momento oportuno, qual seja, nas alegações finais. 



    De fato, caberia à defesa demonstrar que eventual atuação diversa dos procuradores pretéritos poderia, de forma concreta, ter acarretado a absolvição do embargante, ainda que pela geração de dúvida no julgador, o que não foi feito. 



    Mostra-se necessário esclarecer, assim, que o fato de os novos advogados constituídos nos autos em sede de embargos de declaração se insurgirem contra a estratégia adotada pelos antigos procuradores no caso não enseja a declaração de nulidade. 



    Nesse contexto, incide na hipótese retratada o enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, a qual dispõe que, "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu." Da mesma forma, não cabe falar em nulidade do feito, por não lhe ter sido permitido assumir a própria defesa, por ocasião da audiência de oitiva de testemunhas arroladas pela acusação, quando seu defensor constituído se encontrava ausente. 



    O próprio embargante informou que lhe foi nomeado defensor dativo para o ato, o que igualmente elide eventual alegação de nulidade. 



    Também sem razão o embargante, ao pleitear a nulidade do feito por não ter sido realizada a oitiva em juízo de uma das vitimas. 



    Ao contrário do alegado pela sua defesa, a sua condenação não se baseou apenas no depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial. Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem sido firme em sublinhar que "o art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de sua livre convicção, considere elementos informativos colhidos na fase de investigação criminal, vedada a condenação fundamentada exclusivamente em tais provas" (STF, Rel. Min. Rosa Weber, V Turma, RHC 117192/MG, julg. em 03.09.2013). 



    Vale frisar que o julgador não tem o dever expresso de rebater cada argumento trazido pela parte, se a questão foi satisfatoriamente enfrentada. 



    Saliente-se, ainda, que a jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de Justiça entende que não cabem embargos de declaração para reformar suposta má interpretação da lei, do fato concreto ou das consequências jurídicas a ele atribuídas, sendo preciso, para tal, que os vícios apontados estejam efetivamente presentes. 



    Do confronto entre as razões recursais e o trecho supratranscrito, apura-se que o Tribunal de origem, de fato, tratou das questões tidas por omissas pela defesa. 



    Desse modo, exaurido integralmente, pelo Tribunal a quo, o exame acerca da quaestio, são dispensáveis quaisquer outros pronunciamentos supletivos, mormente quando postulados apenas para atender ao inconformismo do recorrente, que, por via transversa, tenta modificar a conclusão alcançada pelo acórdão. Porém, a tal desiderato não se prestam os aclaratórios.



    [...]



    Quanto à alegada negativa de vigência ao disposto no art. 263 do Código de Processo Penal – ao argumento de que o recorrente teria sido impedido de atuar em causa própria –, bem como no que diz respeito à sustentada negativa de vigência ao art. 201 do Código de Processo Penal – sob a alegação de que a vítima do crime não teria sido ouvida em juízo –, tem-se que, conforme decidido pelo Corte originária, as suscitadas nulidades foram arguidas a destempo. 



    Sobre o tema, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que mesmo as nulidades absolutas devem ser suscitadas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal, em observância aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual [...]. Assim, considerando a lealdade processual, inviável analisar a nulidade ora suscitada" (RHC n. 112.369/MG, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/9/2019, DJe 19/9/2019). 



    Ademais, de fato, tem-se que a defesa não apresentou concretamente qual teria sido o efetivo prejuízo suportado pelo recorrente. 



    Conforme consignado no aresto recorrido, "caberia à defesa demonstrar que eventual atuação diversa dos procuradores pretéritos poderia, de forma concreta, ter acarretado a absolvição do embargante, ainda que pela geração de dúvida no julgador, o que não foi feito" (e-STJ fl. 1.157). 



    E, de acordo com a orientação firmada neste Tribunal Superior, “[...] no processo penal, aplica-se o princípio pas de nullité sans grief, sendo imprescindível a efetiva demonstração de prejuízo para que se declare a nulidade, seja ela relativa ou absoluta, conforme preconiza o art. 563 do Código de Processo Penal, que materializa o brocardo francês. Precedente" (HC n. 161.663/SP, relator Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 2/12/2015).



    [...]



    Cumpre esclarecer que "a inversão do julgado, no sentido de reconhecer que, ao contrário do consignado no aresto recorrido, o Acusado, ora Agravante, experimentou prejuízo decorrente da suposta deficiência da defesa técnica apresentada pelo causídico que anteriormente o patrocinava, demandaria incursão no acervo fático-probatório acostado aos autos, desiderato esse inviável na via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula n.º 7 do Superior Tribunal de Justiça" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1365782/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/5/2019, DJe 20/5/2019). 



    Por derradeiro, ainda que o recorrente tivesse demonstrado o efetivo prejuízo das nulidades alegadas, também não prosperaria o pedido de concessão de ordem de habeas corpus de ofício, tendo em vista que, no caso, o reconhecimento de eventual ausência de defesa demandaria imprescindível revolvimento minucioso do conjunto probatório, providência inviável no âmbito do remédio constitucional, ante os seus estreitos limites cognitivos.” (www.stj.jus.br)



    Como se vê, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida nesta Corte.



    Ora, se uma matéria não é ventilada na apelação e o Tribunal, obviamente, não se pronuncia sobre ela, não há nenhuma omissão sanável por meio de embargos de declaração, exatamente porque somente há omissão quando o julgador deixa de se pronunciar sobre ponto que deveria ser apreciado.



    Não existe nenhum vício no acórdão dos embargos de declaração que deixou de apreciar uma matéria sobre a qual não deveria se pronunciar na apelação, exatamente porque não havia pedido ou fundamento no sentido.



    Desse modo, está correto o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça que não acolheu os embargos de declaração para se pronunciar sobre matéria não ventilada na apelação, porquanto vício algum existiu.



    Já registrei que, “no sistema das invalidades processuais deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais” (HC n. 104.185/RS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5.9.2011).



    O caso, assim, está encerrado pela ocorrência de preclusão. Não há nada a reparar. É o precedente:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de nulidade. Impropriedade. 3. Pleito sujeito à preclusão. 4. A defesa deve suscitar eventual nulidade assim que dela tomar ciência e na primeira oportunidade que tiver de falar em Juízo. 5. Agravo improvido. (AgR no HC 195.109, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.4.2021)



    Ademais, o fato de o paciente não exercer a sua defesa não lhe trouxe prejuízo, porquanto assistido por advogado. Comprovada a ausência de prejuízo, o caso é de denegação da ordem, verbis:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Alegação de nulidades. Inocorrência. 3. Agravante renunciou ao direito de aditar as razões da apelação, concedido pelo Tribunal de Justiça, e, agora, suscita nulidade. Impossibilidade. 4. Nulidade por intimação da Defensoria Pública para o acompanhamento de audiência, na qual foi ouvida testemunha que não compareceu à sessão plenária, sem a insurgência da defesa, a demonstrar total dispensabilidade. Comprovada a ausência de prejuízo. 5. Nulidade por valoração de confissão ilegal. Condenação não fundamentada na confissão. 6. Agravo desprovido”. (AgR no RHC 193.544, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de que o magistrado ouviu testemunha da acusação como se do Juízo fosse, após o encerramento da instrução. Inocorrência. Instrução não encerrada. 3. Pode o magistrado, excepcionalmente, ouvir como testemunha do Juízo qualquer pessoa, mesmo após o interrogatório, ainda que indicada pela acusação, desde que garantido o direito de contraprova pela defesa e renovado o interrogatório, como houve no presente caso. 4. Ausência de lawfare da acusação. 5. Mesmo firmada a tese de prejuízo presumido, há provas nos autos de sua total ausência. 6. Agravo regimental não provido”. (AgR no HC 175.035, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente